Tribunal: TJSP
Processo: 1117892-74.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. ERRO MÉDICO NÃO VERIFICADO. AUSÊNCIA DE ILICITUDE DE COMPORTAMENTO DA PARTE RÉ. LAUDO PERICIAL QUE NÃO CONSTATOU INOBSERVÂNCIA DE REGRA TÉCNICA DURANTE A EVOLUÇÃO DO QUADRO DE SAÚDE DO PACIENTE ENQUANTO SUBMETIDO AOS CUIDADOS DA EQUIPE MÉDICA DA REQUERIDA. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR.

Ementa:

INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. ERRO MÉDICO NÃO VERIFICADO. AUSÊNCIA DE ILICITUDE DE COMPORTAMENTO DA PARTE RÉ. LAUDO PERICIAL QUE NÃO CONSTATOU INOBSERVÂNCIA DE REGRA TÉCNICA DURANTE A EVOLUÇÃO DO QUADRO DE SAÚDE DO PACIENTE ENQUANTO SUBMETIDO AOS CUIDADOS DA EQUIPE MÉDICA DA REQUERIDA. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. .SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000342544
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1117892-74.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes NOEMIA
DOS SANTOS MENDES e URANIA MARIA MENDES, é apelado BIOVIDA SAÚDE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente) e MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
VITO GUGLIELMI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1117892-74.2018.8.26.0100 -Voto no 46.912
2
VOTO No 46.912
APELAÇÃO CÍVEL No 1117892-74.2018.8.26.0100
RELATOR
: DESEMBARGADOR VITO GUGLIELMI
APELANTES
: NOEMIA DOS SANTOS MENDES E OUTRO
APELADA
: BIOVIDA SAÚDE
COMARCA
: SÃO PAULO 22a VARA CÍVEL
INDENIZAÇÃO.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
DANO
MORAL.
INOCORRÊNCIA.
ERRO
MÉDICO
NÃO
VERIFICADO.
AUSÊNCIA
DE
ILICITUDE
DE
COMPORTAMENTO DA PARTE RÉ. LAUDO PERICIAL QUE
NÃO CONSTATOU INOBSERVÂNCIA DE REGRA TÉCNICA
DURANTE A EVOLUÇÃO DO QUADRO DE SAÚDE DO
PACIENTE ENQUANTO SUBMETIDO AOS CUIDADOS DA
EQUIPE MÉDICA DA REQUERIDA. RESPONSABILIDADE
CIVIL NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DO DEVER DE
INDENIZAR.
.SENTENÇA
MANTIDA.
RECURSO
DESPROVIDO.
1.
Trata-se de recurso, tempestivo e bem processado,
interposto contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos
morais proposta por Noemia dos Santos Mendes e Urania Maria Mendes contra Biovida
Saúde Ltda.
Narram as demandantes que, em 14 de julho de 2017,
Antonio Bartolomeu Mendes, das quais são filha e viúva, apresentou sintomas de infarto
e se dirigiu ao Hospital Jardins, no qual o médico indicou a necessidade de internação
em UTI cardíaca. No entanto, não houve atendimento à solicitação médica, o que
ensejou a propositura de ação judicial (autos no 1007399-40.2017.8.26.0011). Sustentam
que a internação de Antônio apenas ocorreu às 13h49 do dia 14/07/2017, no Hospital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1117892-74.2018.8.26.0100 -Voto no 46.912
3
Santa Clara, ou seja, após 8h20 do diagnóstico do infarto. Salientam, ainda, que o
nosocômio não apresentava a estrutura necessária, além de não contar com o devido
nível de limpeza. Afirmam que a impossibilidade de realização de cateterismo no Hospital
Santa Clara deu ensejo à nova transferência do paciente para o Hospital Stella Maris.
Buscam, assim, a compensação pelos danos morais havidos, em montante equivalente a
R$ 30.000,00.
Com base no laudo pericial, o magistrado entendeu que
não houve falha na prestação do serviço médico. Consignou que todos os procedimentos
solicitados foram autorizados pela ré e realizados para estabilização do quadro de saúde
do paciente até sua internação no Hospital Santa Clara, tanto que o óbito apenas ocorreu
após doze dias do início das complicações de saúde (fls. 773/776).
Inconformadas, apelam as autoras (fls. 786/803). Alegam
que os atos e omissões dos prepostos da recorrida foram determinantes para o
agravamento do quadro clínico de Antonio, levando-o a óbito. Afirmam que o perito
deixou de considerar o lapso de tempo entre o diagnóstico e a internação do paciente na
UTI. Sustentam que, reconhecida a necessidade de realização de procedimentos
específicos (a exemplo do cateterismo), a internação do paciente em hospital sem
condições para realiza-los é prova da contribuição da ré para o agravamento do quadro
de saúde de Antonio. Aduzem que, quando da transferência para hospital sem
capacidade, houve piora da situação cardíaca do paciente. Menciona jurisprudência a
seu favor. Concluem pela reforma.
Processado o recurso (fl. 936), vieram aos autos as
contrarrazões (fls. 843/853).
Indeferido o pedido de gratuidade de justiça formulada
pelas apelantes (fls. 856/861), foi realizado o recolhimento do preparo recursal (fls.
864/866).
É o relatório.
2.
Trata-se de ação de indenização por danos morais em
razão de alegado erro médico decorrente de omissão de atendimento de que
necessitava o paciente, genitor e cônjuge das demandantes.
Julgada improcedente a demanda, sobreveio o presente
recurso, o qual não merece acolhida.
Para que haja a efetiva assunção do dever de indenizar,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1117892-74.2018.8.26.0100 -Voto no 46.912
4
necessária se faz a prévia análise acerca da presença de três pressupostos
fundamentais a fazer surgir a obrigação legal de reparar os danos: a ilicitude na conduta
do agente a que se imputa a responsabilidade, a efetiva ocorrência de um dano e, bem,
a existência de um nexo de causalidade entre esses dois elementos.
No dizer de Humberto Theodoro Júnior (“Dano Moral”, 4a edição, São Paulo,
Juarez de Oliveira, 2001, p. 31):
“Mais do que qualquer outro tipo de indenização, a
reparação do dano moral há de ser imposta a partir do
fundamento mesmo da responsabilidade civil, que não
visa a criar fonte injustificada de lucros e vantagens
sem causa”.
Aliás, a indenização nessas hipóteses, como assente
doutrina e jurisprudência, se justifica, de um lado, pela ideia de punição ao infrator, e, de
outro, uma compensação pelo dano suportado pelo comportamento daquele.
Aquele mesmo autor salienta que:
“ ... ao condenar o ofensor a indenizá-lo a ordem
jurídica teria em mente não só o ressarcimento do
prejuízo acarretado ao psiquismo do ofendido, mas
também estaria atuando uma sanção contra o culpado
tendente a inibir ou desestimular a repetição de
situações semelhantes” (op. cit., pág. 33).
Posta assim a questão, para o julgamento da demanda,
deve-se verificar a incidência ou não dos elementos ensejadores da responsabilidade
civil.
Atendo-se especificamente à questão da ilicitude do
comportamento da parte ré, esta, com efeito, não se constata.
Isto porque a perícia apurou que não houve falha na
prestação do serviço médico (fls. 698/706 e 733/737).
Com efeito, o perito asseverou que “não houve negligência
ou imperícia por parte da requerida no atendimento prestado ao paciente”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1117892-74.2018.8.26.0100 -Voto no 46.912
5
Ponderou o auxiliar do juízo, ainda, que “o lapso de tempo
entre a entrada do paciente na emergência do Hospital e Maternidade Jardins por volta
das 05hrs30m, até sua transferência para o Hospital Santa Clara, que se efetivou com
sua internação as 13hrs21m do dia 14/07/2017, não contribuiu para o resultado morte,
uma vez que todos os procedimentos médicos indicados para estabilização do quadro
foram realizados pela requerida neste período, sendo certo que a resposta aos
procedimentos aplicados dependeria de fatores que não influenciassem em
complicações”.
Nessa linha intelectiva, não se apura ilicitude na conduta da
parte ré no episódio envolvendo o paciente.
Destarte, não constatado o requisito da antijuridicidade de
comportamento para configurar a obrigação de indenizar, era mesmo de rigor a
improcedência da tutela condenatória.
Nada há, portanto, a modificar na r. sentença.
Por fim, em face do artigo 85, § 11, do Código de Processo
Civil de 2015, ficam os honorários advocatícios majorados para 11% do valor atualizado
da causa, em consonância os critérios do § 2o do sobredito artigo, mormente o trabalho
realizado pelo profissional e o tempo decorrido desde o ajuizamento, observada, de toda
sorte, a gratuidade de justiça deferida.
3.
Nestes termos, nega-se provimento ao recurso.
Vito Guglielmi
Relator